Tribunal: TJES
Processo: 5010483-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010483-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010483-30.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROBERTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, tendo em vista o documento de id. 8497280.

Trata-se de ação ajuizada por ROBERTO DE OLIVEIRA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o autor aduz que restou surpreendido com a informação de que sua CNH estava cassada, em razão do processo administrativo 2022-40JQ4. Afirma que não recebeu as notificações de autuação e penalidade dos AIT’s nº PM40158362 e PM4016028, assim, pleiteia a declaração de nulidade destes e do processo administrativo nº 2022-40JQ4.

O juízo sentenciante entendeu que as provas carreadas aos autos demonstram que todas as notificações foram devidamente enviadas. Esclareceu que a informação constante no AR “não procurado” não significa que o endereço não foi procurado para entrega, mas
“[...] de acordo com as regras de procedimento dos Correios, a expressão “Não Procurado/Ausente” é utilizada quando por três vezes o carteiro vai ao endereço indicado e não encontra qualquer pessoa que possa assinar o aviso de recebimento. Neste caso, é deixada na residência do destinatário a comunicação de que, em determinada agência dos Correios, há uma correspondência com aviso de recebimento a ser retirada pelo mesmo. Passado o prazo estabelecido sem que o destinatário compareça, a correspondência é devolvida ao remetente com o carimbo “Não Procurado.”
Assim, os pedidos foram julgados improcedentes.

O recorrente, irresignado, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial, aduzindo que os AR’s contantes nos autos, referente as notificações de autuação (ids. 8497500 e 8497505), demonstram que não houve tentativa de entrega.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
(grifo nosso).

Como já esclarecido em sede de sentença, a informação constante nos AR’s “não procurado” é utilizada quando, frustradas as tentativas de entrega, é deixada na residência do destinatário a comunicação de que, em determinada agência dos Correios, há uma correspondência com aviso de recebimento a ser retirada por ele. Passado o prazo estabelecido sem que a correspondência seja procurada pelo destinatário, é devolvida ao remetente com o carimbo “Não Procurado.”

Registro, ainda, que após as frustradas tentativas de notificação postal, o recorrido procedeu com a notificação do recorrente por Edital (id. 8497504).

Desse modo, da análise dos autos, não se vislumbra qualquer vício nos autos de infração PM40158362 e PM4016028 capaz de ensejar a sua anulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)